Tribunal: TJPA
Processo: 0000142-28.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10339 - Férias
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000142-28.2014.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: PATRICIA PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0000142-28.2014.8.14.00408
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARCARENA

APELADA:
PATRÍCIA PIMENTEL

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE FÉRIAS PROPORCIONAIS PELO PERÍODO LABORADO. COBRANÇA DE 13º PROPORCIONAL. VERBAS TRABALHISTAS NÃO PAGAS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE MUNICIPAL PAGADOR. ART 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1002 (RE 1.140.005/RJ), DEVIDAMENTE PUBLICADO NO DJE/STF EM 06/07/2023. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0000142-28.2014.8.14.00408
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARCARENA

APELADA:
PATRÍCIA PIMENTEL

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE BARCARENA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
PATRÍCIA PIMENTEL
contra o
APELANTE.

Aduz a autora que laborou para a Prefeitura do Município de Barcarena durante o período de 02/2011 a 10/2012, exercendo função junto à Secretária Municipal de Educação, recebendo proventos de um salário mínimo.

Afirma a autora que mesmo tendo trabalhado por dezesseis dias, não recebeu salário proporcional referente ao mês de outubro, bem como possui direito ao recebimento do 13º (décimo terceiro) proporcional do ano em que foi exonerada, o valor proveniente de férias referente ao período de 02/2011 a 02/2012 e férias proporcionais do ano de 2012.

Assim, a autora ajuizou em a referida função, os apelantes de

AÇÃO DE COBRANÇA, requerendo a condenação do réu ao pagamento da remuneração referente aos dias trabalhados do mês de outubro de 2012, 13º proporcional do mesmo ano, bem como o pagamento das férias referente de 02/2011 a 02/2012 e férias proporcionais do período 03/2012 a 10/2012, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em audiência de conciliação, a mesma restou infrutífera.

O Município de Barcarena apresentou contestação. ID 12144499

Houve julgamento antecipado da lide.

A juíza de primeiro grau prolatou sentença, julgando PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito, nos seguintes termos:

“Isto posto, de tudo o que dos autos consta, com base no 467, inciso I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ACOLHENDO PARCIALMENTE OS PEDIDOS do autor para, por via de consequência, CONDENAR o Município de Barcarena ao pagamento das seguintes verbas em favor da autora: I- 13º salário proporcional do ano de 2012, no valor de R$ 691,10 (seiscentos e noventa e um reais e dez centavos) e II – Férias proporcionais pelo período laborado de 03/2012 a 10/2012, no valor de R$ 691,10 (seiscentos e noventa e um reais e dez centavos), acrescido ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º- F, da Lei nº 9.494/97, a contar da citação e correção monetária com base no IPCA – E.

CONDENO o réu ao pagamento das verbas sucumbenciais, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a serem revertidos ao fundo de amparo da Defensoria Pública do Estado do Pará

P.R.I.C.”

Inconformado, o Município de Barcarena interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
requerendo a reforma da sentença,

em razão da

improcedência das férias proporcionais + 1/3 vencidas, vez que a apelada já recebeu o devido valor, bem como a improcedência do 13º proporcional, em razão de inexistência de previsão orçamentária.

Alega que o Ente Municipal não pode ser condenado em honorários advocatícios em ações movidas pela Defensoria Pública, em conformidade com a Súmula nº 421 do STJ. Tampouco pode ser condenado em custas processuais, tendo em vista que a Fazenda Pública é isenta, conforme art. 40, I da Lei Estadual do Pará nº 8.328/15.

A parte apelada apresentou
CONTRARRAZÕES
ao recurso de apelação. ID 12144518.

A Procuradoria de Justiça
DEIXOU DE SE MANIFESTAR
com fulcro no artigo 178, I, II, III do CPC, verificada a falta de interesse público primário ou social, e tampouco versa sobre interesse de incapaz, assim como não envolve litígio coletivo pela posse da terra rural ou urbana. ID 12870086.

É o Relatório

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que condenou o Município de Barcarena ao pagamento de verbas salariais que não foram pagas no momento da rescisão contratual.

No que tange ao recebimento do 13º (décimo terceiro) salário e férias mais um terço constitucional, a Constituição Federal prevê, no art. 7°, incisos VIII e XVII c/c 39, § 3º, o direito ao agente público, independente do regime jurídico.
“in verbis”:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;

(...)

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;”

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

O apelante alega, em suas razões recursais que, já foi efetuado o pagamento das férias proporcionais antes da rescisão contratual, bem como não poderá pagar o 13º salário proporcional em razão de inexistência de previsão orçamentária.

No presente caso, restou comprovado o vínculo entre a autora e o Município de Barcarena. Comprovado o vínculo com o Ente Municipal, a apalada faz jus ao recebimento das verbas salariais como contraprestação dos serviços prestados, de acordo com o art. 7° c/c art. 39, §3°, ambos da Constituição Federal.

Analisando os autos, verifico que o apelante não conseguiu comprovar a quitação referente às férias proporcionais pelo período laborado de 03/2012 a 10/2012 e o pagamento do 13º proporcional referente ao mesmo ano, uma vez que cabe ao Município o ônus de demonstrar o pagamento das verbas salariais, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Sendo assim, é devido ao servidor o pagamento das verbas pelo apelante, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ademais os servidores ocupantes de cargos em comissão que prestaram serviços à Administração Pública Municipal e posteriormente foram exonerados, têm direito à percepção de verbas relativas às férias não usufruídas e/ou proporcionais, além dos respectivos terços, eventualmente não pagas, à luz dos artigos 7º, inciso XVII e 39, § 3º, ambos da Constituição Federal, recaindo o ônus da prova quanto ao inadimplemento destes direitos (fato negativo) sobre o próprio ente fazendário contratante pagador (artigo 373, inciso II, do CPC).

No mais, não merece prosperar a alegação do apelante referente a falta de previsão orçamentária para o não pagamento de verbas salariais, visto que a falta de previsão orçamentária não pode servir como justificativa para afastar a remuneração prevista na Constituição Federal. Sendo assim, é devido o pagamento do 13º proporcional à servidora em decorrência do serviço prestado ao Ente Municipal.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS ATRASADOS.
NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.ÔNUS DO MINICÍPIO. ART. 373, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
E MUDANÇA DE GESTÃO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL PREVISTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL E DO APELO.
Ao município cumpre o ônus de demonstrar a realização do pagamento das verbas salariais, nos termos do artigo 373, II, do CPC
.
Se não provou o pagamento, deve efetuá-lo, sob pena de ocorrência de enriquecimento ilícito

do ente público
em detrimento do servidor público, vedado pelo ordenamento jurídico.
“A remuneração para quem trabalha é uma garantia social prevista na Constituição Federal, regra que só pode ser afastada em hipótese excepcionalíssimas, dentre as quais, não se inclui a falta de previsão orçamentária.”
“É responsabilidade da Administração o pagamento da verba remuneratória dos servidores públicos, independente da mudança de gestão.” (TJPB- ACÓRDÃO/DECISÃO do processo nº XXXXX20138150381, 4º Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA, j. em XXXXX-07-2017)

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE TERÇO DE FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO, SALÁRIO RETIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. MAU USO DOS RECURSOS PÚBLICOS QUE NÃO JUSTIFICAM O ATRASO DE VERBAS SALARIAIS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO PELA AUTORA. SALÁRIOS RETIDOS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO.
NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. ÔNUS DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC/2015. PAGAMENTO DEVIDO.
DESPROVIMENTO.

1. Tratando-se de documentos correspondentes ao pagamento de servidor, é pacífico o entendimento na jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que cabe ao Município demonstrar que houve a efetiva quitação das verbas pleiteadas, ou então, fazer prova de que o funcionário não faz jus ao direito reclamado, porquanto, lhe pertence o ônus de trazer aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de acordo com o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

2. “A responsabilidade do Município é una e indivisível, não se fracionando por administrações. Diante disso, deve a edilidade responder pelos atos de seu atual e dos antigos gestores. Se assim não fosse, ocorreria a esdrúxula situação de uma dívida produzida pela antiga gestão não precisar ser adimplida pela atual administração, o que obviamente não se pode admitir.” (TJPB; Proc. nº 0001767-76.2011.815.0331, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, julgado em 14/03/2017)

O Ente Municipal alega que, não ser possível a condenação nas verbas sucumbenciais e honorários advocatícios em razão da Sumula 421-STJ.

No tocante a fixação dos honorários à Defensoria, é de meu inteiro conhecimento que nos termos da Súmula n. 421, do STJ, o Estado não possui o dever de pagar a verba honorária à Defensoria Pública quando ela atua contra este.

Ocorre, porém, que o Pretório Excelso julgou, em sede de repercussão geral, o Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), devidamente publicado no DJE/STF em 06/07/2023, fixando as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Em sendo assim, a decisão apelada deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada.

É o voto

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/11/2023